Tribunal: TJES
Processo: 5032639-37.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032639-37.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JURANDIR AZEVEDO DUTRA e outros

APELADO: LIDIMAR JOSE RIZZI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO NÃO APRECIADO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta contra sentença que, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguiu ação de usucapião por ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da justiça gratuita e a formulação, pelos autores, de pedido de parcelamento das despesas processuais em 6 prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada a extinção da ação de usucapião por ausência de recolhimento das custas iniciais, sem prévia apreciação do pedido tempestivo de parcelamento das despesas processuais formulado pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a conceder o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

O pedido de parcelamento das custas, apresentado pelos autores no prazo concedido para o recolhimento das despesas, exige apreciação pelo magistrado antes da extinção do processo.

O juiz, caso indefira o parcelamento, deve assinalar novo prazo para a quitação integral das custas antes de cancelar a distribuição ou extinguir o feito.

A extinção sumária do processo, com qualificação do pedido de parcelamento como mero requerimento de reconsideração incapaz de afastar a preclusão, viola o princípio da não surpresa previsto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

A juntada, no recurso de apelação, das guias quitadas referentes às custas iniciais da demanda demonstra a integral regularização da pendência financeira que fundamentou a extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O juiz deve apreciar o pedido tempestivo de parcelamento das custas processuais antes de extinguir o processo por ausência de recolhimento das despesas iniciais. 2. O indeferimento do parcelamento das custas exige a concessão de novo prazo para pagamento integral. 3. A extinção sumária do feito, sem apreciação do pedido de parcelamento, viola o princípio da não surpresa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5032639-37.2023.8.08.0048
.

APELANTE
S
: JURANDIR AZEVEDO DUTRA
E
CRISTINA DE F
Á
TIMA MENDES DUTRA
.

APELADO
:
LIDIMAR JOS
É
RIZZI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste colegiado
é relativa à
(in)
adequação jurídica d
a sentença
que, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, extinguiu a ação de usucapião
ajuizada pelos apelantes
por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Sem maiores delongas,
tenho que
o recurso deve ser provido.

A
pós a prolação da decisão que denegou os benefícios da justiça gratuita (
id
17754011), os
autores/apelantes
compareceram aos autos no prazo legal concedido para o recolhimento das despesas e formularam pedido de parcelamento das custas em 6 (seis) prestações (
id
17754013). A formulação desse requerimento possui amparo na legislação
processual
, uma vez que o art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, estabelece que "o direito à gratuidade da justiça pode consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento" e que "o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento".

Assim,
c
abia
ao
ilustre
magistrado de primeiro grau apreciar a possibilidade de conceder o fracionamento do pagamento. Se, após o juízo de ponderação, o julgador compreendesse que os
autores
não faziam jus nem sequer ao parcelamento das custas, caberia a ele, proferir decisão indeferindo o pedido e assinalando novo prazo para a quitação do montante integral.

Entretanto,
foi de logo proferida a sentença extinguindo o processo
. O juízo de origem, na sentença de
id
17754014, fundamentou que a ausência do pagamento no prazo inicial de quinze dias autorizava o cancelamento da distribuição, qualificando o pedido de parcelamento como mero requerimento de reconsideração incapaz de afastar a preclusão. Essa postura viola o princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que
a pendência financeira que motivou a extinção do processo encontra-se integralmente sanada,
pois ao protocolar o presente recurso de apelação, os apelantes acostaram as guias referentes às custas iniciais da demanda, no valor de R$ 1.689,57 quitada (ids 17754020 e 17754021).

Posto isso, dou provimento ao recurso para
anular a sentença
e determinar o retorno do
processo
ao Juízo de origem para
seguimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)